Tribunal: TJDFT
Processo: 0748347-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0748347-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NECI TEIXEIRA AGRAVADO: RAFAEL MAIA DE ANDRADE, ROBSON VIEIRA DE ANDRADE, JOSE ROSA FONSECA, LUCIMAR VIEIRA DE ANDRADE D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante postula a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões, a agravante relata que juntou sua última declaração de imposto de renda e esclareceu que, entre os imóveis que lá constam, um é sua própria moradia (CNB 10, Lote 02, Apto. 1004, Taguatinga), o outro, de sua filha e neto (CNB 10, Lote 03, Apto. 703, Taguatinga), e o último é o imóvel objeto da locação discutido nos autos (CNG 01, Área Especial do Mercado Norte, Taguacenter, conjunto 7, Box 67,68, 77 e 78, Taguatinga Norte), que trata de despejo e cobrança em razão da falta de pagamento. Declara que não é assalariada e recebe apenas o aluguel de um dos seus imóveis, pois os demais imóveis se destinam à sua moradia e a de sua filha e neto. Afirma que está com sua fonte de renda (aluguel) em atraso e não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer sua subsistência. Requer o deferimento da antecipação da tutela recursal. No mérito, pede o provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam a probabilidade do direito deduzido em sede recursal e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Prima facie, e com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam á agravante, pois a decisão agravada é capaz de gerar lesão de difícil reparação. Quanto ao outro requisito apontado acima, saliente-se que, à primeira vista, não se vislumbra efetiva relevância nas razões expendidas na peça de recurso. Com efeito, o benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir de benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. Infere-se da declaração de imposto de renda colacionada aos autos que a requerente percebe rendimentos decorrentes de aluguel no importe mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) –ID no 21252073 - Pág. 41. Acrescente-se que, consta na declaração anual que a agravante é proprietária de quatro imóveis – apartamento na CNB 10, Lote 02, Apto. 1004, Taguatinga; apartamento na CNB 10, Lote 03, Apto. 703, Taguatinga; casa na QNL 15, BL. E, CASA 01, Taguatinga; e o objeto da locação discutido nos autos: CNG 01, Área Especial do Mercado Norte, Taguacenter, conjunto 7, Box 67,68, 77 e 78, Taguatinga Norte (ID no 21252073 - Pág. 43). Todavia, não há nos autos a demonstração de despesas, capazes de configurar a situação de miserabilidade da agravante, o que ratifica ser desarrazoada a pretensão de ter acesso ao benefício pretendido. Ademais, como se extrai dos autos, a agravante é proprietária de mais de um imóvel, o que, à primeira análise, não permite enquadrá-la como hipossuficiente. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal requerida. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 18 de dezembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator